Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-47.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a conduta do condutor do veículo dos autores, especialmente à luz do art. 44 do CTB, defendendo a ocorrência de culpa concorrente.
4. A alegação não procede. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a dinâmica do acidente, concluindo, com base no conjunto probatório, que o sinistro decorreu de manobra irregular de retorno em local sinalizado com “PARE”, realizada pelo condutor do caminhão, que invadiu via preferencial, interceptando a trajetória do veículo dos autores.
5. No julgado, constou expressamente que o veículo dos autores trafegava regularmente em via preferencial e que a colisão foi lateral, típica de ingresso indevido na via. Ademais, inexistem elementos que indiquem contribuição do condutor do automóvel para o evento. Além disso, o próprio acórdão mencionou o art. 44 do CTB, afastando qualquer omissão sobre o tema.
6. O que se verifica, portanto, é mera irresignação com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.
7. A parte embargante sustenta, ainda, omissão quanto à tese de nulidade por ausência do condutor no polo passivo.
8. Também aqui não há vício. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, destacando que o veículo estava sob guarda e administração do embargante e que a responsabilidade decorre do risco da atividade. Outrossim, restou consignado no julgado que no microssistema dos Juizados Especiais, não se admite intervenção de terceiros (art. 10 da Lei no 9.099/95). Importante ainda destacar que a jurisprudência admite a responsabilização direta do proprietário, independentemente da presença do condutor no polo passivo, inexistindo qualquer nulidade ou violação ao contraditório.
9. A alegação de cerceamento de defesa, portanto, foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada, sendo desnecessária manifestação exaustiva sobre todos os argumentos da parte.
10. Quanto à valoração dos danos materiais, aduz o embargante que o acórdão não teria considerado o boletim de ocorrência que descreve danos leves.
11. O julgado foi claro ao consignar que os autores apresentaram três orçamentos e que a sentença teria adotado o menor valor (R$ 11.805,56), evitando enriquecimento indevido. Ademais, não houve impugnação específica nem prova técnica capaz de infirmar os valores. A análise do conjunto probatório foi devidamente realizada, e a conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal. A pretensão do embargante, novamente, limita-se à rediscussão do mérito.
12. Para fins de prequestionamento, registre-se que a decisão embargada analisou a controvérsia à luz da legislação aplicável, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.
13. Ausentes, assim, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.
14. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
15. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022 e, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários dos advogados dativos nomeados nos autos, subscritores dos Embargos de Declaração de ID 83114799 das contrarrazões de ID 83581238. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação dos causídicos, a Secretaria do Juízo de origem deverá emitir as certidões previstas no art. 23, do Decreto n° 43.821/2022.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.